Tribunal: TJDFT
Processo: 0721912-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III E § 1o DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO REALIZADA. AUTORA. AUSENTE. PRAZO DE 30 DIAS. NÃO VERIFICADO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA No 240/STJ. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL. NÃO APERFEIÇOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O Código de Processo Civil estabelece no art. 485, III, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos em que o autor abandonar a causa.

2. A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e §1o do CPC, é admissível quando, intimada a parte pessoalmente e o seu advogado via Diário de Justiça Eletrônico, deixam transcorrer in albis o prazo para impulsionar o feito.

2.1. A notificação enviada para o endereço da autora não foi recebida nem por esta, que estava ausente; nem por qualquer outra pessoa, sendo necessário entender que a notificação pessoal não restou cumprida.

2.2. No caso dos autos, não se pode considerar a inércia por período superior a 30 (trinta) dias, pois a parte autora não foi intimada pessoalmente. Assim, prematura a extinção do feito.

3. A incidência da Súmula 240 do STJ, que dispõe que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, pressupõe o aperfeiçoamento da relação processual, o que não ocorreu.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.